Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012949-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), REALIX S/C LTDA - ME - CNPJ: 00.641.131/0001-58 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL – LEGALIDADE- SUMULA 263 TCU – PRECEDENTES STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da capacitação técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 1o, inc. I.

Em que pese o texto da lei, vede exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos, o Tribunal de Contas da União, em apreciação da matéria assentou entendimento veiculado pelo enunciado da Súmula no 263, que:
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado” (Grifei).

Nesse sentido jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento na mesma linha:
“A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1o, inc. I (parte final) da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis”.
(
REsp 466.286/SP, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Realix S/C Ltda. – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 037679-81.2018.8.11.0041 impetrado contra ato coator do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cuiabá/MT, indeferiu a suspensão do Edital de Concorrência no 001/2018, de 13/09/2018.

A Recorrente relata que após providenciar a documentação necessária para habilitação, foi surpreendida com algumas exigências que não se coadunam com as normas e comandos da Lei de Licitações e do ordenamento jurídico legal atinente à espécie. Por tal razão, impugnou os itens 10.5, alíneas “f” e “h” do respectivo Edital e requereu a exclusão dessa exigência do processo Licitatório, todavia, obteve o indeferimento do pleito pela Comissão de Licitação.

Aduz que a limitação imposta pela Agravada não faz parte do objeto principal licitado, eis que a remoção contêineres semienterrados e ou soterrados é uma prática nova, sem equipamentos instalados em Cuiabá, sem critérios de instalação, sem locais definidos e sem especificações de quantidade de remoção a ser executada. As exigências contidas no item 10.5 alíneas “f” e”h” são ilegais e abusivas, limitantes de participação de licitantes, ferindo a essência da Lei de Licitações.

Com esse quadro, pugna pelo efeito ativo para a suspensão da licitação pública com a abertura dos envelopes designada para 01/11/2018, às 15hs.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (ID 4031643)

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 6729263).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 6896841).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020